Tribunal: TJSP
Processo: 1008543-07.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. Imóvel sede da falida adjudicado durante o regime de concordata preventiva, no bojo de execução de crédito quirografário. Violação do art. 167 da DL 7661/45 e do princípio da par conditio creditorum. Adjudicação que implica satisfação indireta do crédito quirografário em detrimento dos credores preferenciais da massa. Ausência de análise da validade da

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. Imóvel sede da falida adjudicado durante o regime de concordata preventiva, no bojo de execução de crédito quirografário. Violação do art. 167 da DL 7661/45 e do princípio da par conditio creditorum. Adjudicação que implica satisfação indireta do crédito quirografário em detrimento dos credores preferenciais da massa. Ausência de análise da validade da aquisição no julgamento do AI 0059877-51.2012, que relegou a discussão para ação própria. Adjudicação anulada. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.